Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA X DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a existência de vício no acórdão deve ser demonstrada pelo embargante, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, o que causa a rejeição da insurgência.
3. De acordo com o entendimento constante da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante”, tese confirmada por aquela Corte pela sistemática dos recursos repetitivos, tendo em vista que a confusão entre credor e devedor extingue a obrigação de pagar honorários.
4. Embargos de declaração rejeitados.